Tribunal: TJES
Processo: 0003724-63.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3724
-
63
.202
1
.8.08.00
06

AP
ELAN
TE
S
:
ARIANI ANDRADE MODENESI E WENDRYL PEREIRA

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância e depoimento d
o
s
policiais
presentes na hora do flagrante
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição
.

3.
In casu,
ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação
para o crime de uso de drogas previsto no art. 28 da mesma lei.

4.

É sabido que
eventual dificuldade financeira dos Réus não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal neste sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. A condição financeira dos Apelantes deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa, e eventual dificuldade em seu adimplemento deve ser avaliada pelo Juízo da Execuçã
o.

5.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES ______________de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003724-63.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDRYL PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3724
-
63
.202
1
.8.08.00
06

AP
ELAN
TE
S
:
ARIANI ANDRADE MODENESI E WENDRYL PEREIRA

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -
FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância e depoimento d
o
s
policiais
presentes na hora do flagrante
.

2.
Restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição
.

3.
In casu,
ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação
para o crime de uso de drogas previsto no art. 28 da mesma lei.

4.

É sabido que
eventual dificuldade financeira dos Réus não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal neste sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. A condição financeira dos Apelantes deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa, e eventual dificuldade em seu adimplemento deve ser avaliada pelo Juízo da Execuçã
o.

5.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
3724
-
63
.202
1
.8.08.00
06

AP
ELAN
TE
S
:
ARIANI ANDRADE MODENESI E WENDRYL PEREIRA

APDO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARIANI ANDRADE MODENESI E WENDRYL PEREIRA,

não se conformando com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Aracruz
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o
s
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06,
impondo-lhes a pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de multa
.

Em suas razões, a defesa técnica d
e
ARIANI
apresentou razões recursais,
almejando
a sua absolvição,
sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou a redução do quantum da pena multa.

Já o apelante
WENDRYL
, pleiteia
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ter restado comprovada a atividade de traficância, sendo a droga para consumo próprio. De forma subsidiária, pleiteia a isenção ou a redução da pena de multa imposta.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Consta da denúncia que: no dia 13 de novembro de 2021, aproximadamente às 17h50min, no Residencial Nair Tosta Belf, Distrito de Guaraná, nesta Comarca, os Denunciados WENDRYL e ARIANI, em comunhão de ações e desígnios, transportaram e guardaram 20 (vinte) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
para fins de comércio
, conforme auto de apreensão de fls.
18.

No ato sentencial que está acostado a nobre Magistrada singular julgou procedente a Ação Penal, condenando os réus pela prática do delito acima tipificado.

A
pós detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PELO QUAL A RÉ ARIANI FOI CONDENADA.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva.

Com efeito,
a
materialidade
do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/34, pelo Auto de Apreensão de fls. 21/22 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 102/103.

No que concerne à
autoria
delitiva, constata-se que foi deduzida na decisão recorrida com base nos depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da abordagem e prisão da Apelante, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a operação policial e a apreensão das drogas, bem como a ausência de prova por parte da Defesa com aptidão a desqualificar a tese acusatória.

Ainda no tocante ao contexto probatório, deve-se registrar que os depoimentos dos policiais que atuam em um determinado caso possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque emanam de agentes públicos encarregados de agir na repressão penal.

Assim, verifica-se que a versão
alegada
pela Apelante não merece ser acolhida, pois infirmada pelo acervo probatório e pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, no sentido de que a Apelante fazia parte do esquema delitivo na companhia do corréu Wendryl.

Desse modo,
a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória em face da Ré pelo crime de tráfico de drogas, eis que, como cediço, o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, descritas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS

A
lmeja o Apelante WENDRYL a desclassificação do crime pelo qual fora condenado, alegando não haver nos autos provas suficientes de que tenha incidido na conduta típica relativa ao crime de tráfico de drogas, na medida em que infringiu, tão somente, a norma penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga apreendida se destinava ao seu próprio consumo.

C
omungo do entendimento do douto Procurador quando afirma que o juízo condenatório proferido em face do Réu se apresenta correto, pois, com efeito, ao contrário do que sustenta sua combativa Defesa, o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a sua culpabilidade pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendid
a.

A droga apreendida e as circunstâncias da apreensão não dão margem para dúvidas quanto à mercancia, não sendo possível admitir, portanto, o argumento de que tais substâncias eram somente para uso pessoal, tendo em vista que o Recorrente mantinha em sua residência entorpecentes destinados à comercialização, devidamente embalados para o consumo final, bem como pelo fato do terceiro indivíduo presente na abordagem confessar estar no local para comprar drogas com o Réu e com a corré Ariani, o que evidencia uma conduta voltada para a traficânci
a,
o que inviabiliza o reconhecimento da desclassificação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do crime imputado ao apelante.

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Acerca do requerimento de exclusão da pena de multa, veiculado por ambos os Apelantes, trata-se de pedido de impossível atendiment
o.

Cediço que a pena pecuniária é uma sanção cominada no preceito secundário da norma. Não é, portanto, uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Julgador decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Assim, eventual dificuldade financeira dos Réus não exclui a condenação na pena de multa, por ausência de previsão legal neste sentido, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. A condição financeira dos Apelantes deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa, e eventual dificuldade em seu adimplemento deve ser avaliada pelo Juízo da Execução.

Ademais, o momento oportuno para que seja analisada a aludida hipossuficiência é a fase da execução, ou seja, ao proferir a sentença condenatória o Juiz imporá ao Réu o pagamento da multa, que será cobrada na fase da execução da pena, sendo da competência, portanto, do Juízo da Execução a análise de pleitos referentes à impossibilidade de seu pagamento, conforme pacificamente tem decidido esse Egrégio Tribunal.

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Autoria e materialidade comprovadas.
Isenção de multa e custas. Competência do juízo da execução penal
. Recurso conhecido e desprovido. 1. Diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o ora recorrente estava portando a arma de fogo apreendida, não cabendo falar em absolvição ou em excludente de ilicitude, como requer a defesa.
2. Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0005904-91.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 31/03/2021; DJES 03/05/2021, grifo nosso

Desta forma,
entendo que a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do
s
recorrente
s
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
Apelo
s
e a ele
s
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)